Tribunal: CARF
Processo: 12689.001335/2010-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Mateus Soares de Oliveira
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-20
Data de publicação: 2023-01-06

Inteiro teor:
S3-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12689.001335/2010-12
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3002-002.385 – 3a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
20 de outubro de 2022
Recorrente
MSC MEDITERRANEAN SHIPPING DO BRASIL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 14/08/2010
AUTO DE INFRAÇÃO (LANÇAMENTO). NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
O Auto de Infração lavrado por Auditor Fiscal da Receita Federal do Brasil, com a indicação
expressa das infrações imputadas ao sujeito passivo e das respectivas fundamentações,
constitui instrumento legal e hábil à exigência do crédito tributário.
PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÃO DE REGISTRO DE FORMA INTEMPESTIVA.
AGENTE MARÍTIMO. LEGITIMIDADE DA PARTE. INFRAÇÃO CONFIGURADA.
EFETIVA SOLIDARIEDADE COM O ARMADOR NAS RESPONSABILIDADES.
INCIDÊNCIA DA SANÇÃO PREVISTA NO ART. 107 . INCISO IV, ALÍNEA "E" DO
DECRETO-LEI 37/1966.
O registro extemporâneo do CE Mercante atrai a incidência da sanção prevista no ART. 107,
INCISO IV, ALÍNEA "E" DO DECRETO-LEI 37/1966. A responsabilidade solidaria decorre
de força de lei e da complementariedade das atividades desempenhadas pelo Armador e Agente
de Cargas.
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. INAPLICABILIDADE À INFRAÇÃO ADUANEIRA.
SÚMULA CARF N. 126
A Denúncia Espontânea não produz efeitos nas penalidades decorrentes do descumprimento de
prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para a prestação de informações a
Administração Tributária e Aduaneira nos termos da Súmula 126 do CARF.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Voluntário e em rejeitar a preliminar de ilegitimidade passiva. No mérito, por
unanimidade de votos, acordam em negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Delson Santiago - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mateus Soares de Oliveira - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mateus Soares de Oliveira
(Relator), Carlos Delson Santiago (Presidente), Wagner Mota Momesso de Oliveira e Anna
Dolores Barros de Oliveira.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12689.001335/2010-12
Fl. 135
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3002-002.385 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12689.001335/2010-12

Relatório
Trata-se de recurso voluntário apresentado pelo contribuinte em face da r. decisão
que manteve o Auto de Infração e Lançamento da Multa em razão da desobediência dos prazos
estabelecidos na alínea "d" do art. 22 em desrespeito a obrigação do 1° do art. 11 da IN RFB n°
800/2007.
O Fato Gerador ocorreu aos 14/08/2010, cuja fundamentação que resultou na
aplicação da multa, encontra-se prevista no art. 07, IV, alínea "e" do Decreto-Lei no. 37/66 com
redação dada pelo art. 77 da Lei no. 10.833/03.
Em suas razões, sustenta o recorrente ilegitimidade passiva, atipicidade do fato
por tratar-se de retificação de informações prestadas anteriormente, posto que teria sido incluído
um novo conhecimento para o mesmo contêiner, cujo registro havia ocorrido aos 15/08/2008,
referente ao CE MERCANTE 100805155392410 vinculado ao Manifesto no 008500772658.
Aduz ainda ter havido a denúncia espontânea motivo pelo qual deve-se incidir os
efeitos da excludente decorrente deste instituto. Sendo assim, pleiteia anulação do Auto em razão
da falta da tipificação legal.
Voto
A ciência da decisão ocorreu aos 23 de Maio de 2018 conforme as fls. 93.
Recurso protocolizado aos 20 de Junho de 2018 nos termos das fls. 96. Presentes os pressupostos
de admissibilidade e tempestividade do Recurso Voluntário, motivo pelo qual processa-se o
mesmo nos tramites legais.
1
Da Plena Legitimidade Passiva da Recorrente e sua responsabilidade solidária com a
empresa de Navegação.
Para o deslinde do presente caso, mostra-se de vital importância correlacionar a
documentação constante nos autos para com as teses apresentadas no Recurso Voluntário e o
respectivo pedido do mesmo, bem como à legislação aplicável.
Deve-se identificar, inicialmente, se a parte é legítima ou não para figurar no pólo
passivo deste feito e, ato contínuo, qual o nível de responsabilidade solidária para com a empresa
de Navegação para fins tributários e aduaneiros.
Estabelecidas as premissas básicas para prosseguimento do processo, cabe
analisar se a recorrente praticou ou não a infração aduaneira para concluir se a penalidade que
lhe foi imposta é justa ou não.
Não existem dúvidas acerca da legitimidade passiva da empresa que exerce o
agenciamento marítimo para responder pelas infrações aduaneiras, especialmente no que toca a
prestação de informações de forma extemporânea, sujeitando-se assim à respectiva multa.
Fl. 136
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3002-002.385 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12689.001335/2010-12

O interesse econômico existente entre o transportador e o seu representante em
solo nacional não se limita apenas as contraprestações e respectivas remunerações pelos serviços
desempenhados por cada parte.
Há efetiva representação, consistente em atos que resultam em relações aduaneiras
específicas de modo que produzem efeitos jurídicos de ordem imediata, motivo pelo qual atrai-se
as responsabilidades conjuntamente.
Até mesmo por força da análise conjunta dos artigos 4o §§ 1o e 2o da INSRFB 800
de 2007, 674, I o RA, 124, I, CTN, inciso II do parágrafo único do art. 32 c.c. inciso I do art. 95,
ambos do Decreto-Lei 37, de 1966, com redação dada pela Medida Provisória 2.158-35, de 2001,
nota-se que a relação entre ambos é de tal monta que os próprios atos por eles praticados se
complementam.
Cita-se a título ilustrativo o próprio fornecimento do Manifesto pelo Armador e
dos Conhecimentos de Embarque por parte dos Agentes Marítimos. De um lado uma parte
identifica a carga total em seu navio e o outro as individualiza. Apenas uma exemplo da
complementariedade das atividades entre ambos.
Neste sentido, importante trazer aos autos a transcrição dos dispositivos que
tratam do interesse comum na realização dos atos aduaneiros que resultam em fatos geradores
e/ou infrações aduaneiras. Eis os dispositivos em comento:
INSRFB 800 de 2007-
Art. 4o A empresa de navegação é representada no País por agência de navegação,
também denominada agência marítima.
§ 1o Entende-se por agência de navegação a pessoa jurídica nacional que represente a
empresa de navegação em um ou mais portos no País.
§ 2o A representação é obrigatória para o transportador estrangeiro.
CODIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL-
Art. 124. São solidariamente obrigadas:
I – as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato gerador da
obrigação principal;
REGULAMENTO ADUANEIRO-
Art. 674. Respondem pela infração:
I - conjunta ou isoladamente, quem quer que, de qualquer forma, concorra para sua
prática ou dela se beneficie;
DECRETO 36/1966-
Art . 32. É responsável pelo imposto:
Parágrafo único. É responsável solidário:
II - o representante, no País, do transportador estrangeiro;
Art.95 - Respondem pela infração:
Fl. 137
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3002-002.385 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12689.001335/2010-12

I - conjunta ou isoladamente, quem quer que, de qualquer forma, concorra para sua
prática, ou dela se beneficie;

Observa-se destarte, sem maiores exercícios hermenêuticos, a clara e inequívoca
legitimidade da empresa recorrente para figurar no polo passivo deste processo. A propósito, há
vasto repertório jurisprudencial por parte desta Colenda Corte neste sentido, a saber:

Numero
do
processo: 10916.000016/2011-14-
Turma: 3a
TURMA/CÂMARA
SUPERIOR REC. FISCAIS- Câmara: 3a SEÇÃO- Seção: Câmara Superior de
Recursos Fiscais- Data da sessão: Tue Jun 16 00:00:00 GMT-03:00 2020- Data da
publicação: Thu Jul 30 00:00:00 GMT-03:00 2020- Ementa: ASSUNTO: PROCESSO
ADMINISTRATIVO FISCAL Data do fato gerador: 18/07/2006, 06/08/2006,
16/08/2006, 30/08/2006, 19/10/2006, 03/11/2006, 07/11/2006, 26/11/2006, 27/11/2006,
30/11/2006,
02/12/2006,
11/12/2006,
12/12/2006,
27/12/2006,
07/01/2007
ILEGITIMIDADE PASSIVA. AGENTE MARÍTIMO. INOCORRÊNCIA. O agente
marítimo que, na condição de representante do transportador estrangeiro, em caso
de infração cometida responderá pela multa sancionadora da referida infração.
Numero do processo: 10711.725802/2011-24. Turma: Segunda Turma Extraordinária
da Terceira Seção. Seção: Terceira Seção De Julgamento. Data da sessão: Wed Apr 08
00:00:00 GMT-03:00 2020. Data da publicação: Mon May 18 00:00:00 GMT-03:00
2020. Ementa: ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS Data do fato gerador:
17/05/2008 PENALIDADE. SISCOMEX. AGÊNCIAS MARÍTIMAS. CONDIÇÃO
DE MANDATÁRIAS. NÃO CUMPRIMENTO DE PRAZO. As agências
marítimas na figura de mandatárias, são responsáveis na prestação de informações
da carga no Sistema/Siscomex Carga nos prazos estabelecidos nas leis vigentes, sob
pena de multa do art. 107 da Lei no 10.833/03. PRELIMINAR DE
ILEGITIMIDADE
REJEITADA.
RESPONSABILIDADE
SOLIDÁRIA.
AGÊNCIAS MARÍTIMAS E TRANSPORTADOR. Há responsabilidade solidária
entre o representante do transportador estrangeiro em solo nacional (agência
marítima) e o transportador, segundo disciplinado expressamente no artigo 32,
parágrafo único, inciso II, do Decreto-Lei no 37/1966 e na IN RFB no 800/2007.
ART. 135 DO CTN. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. AGÊNCIAS MARÍTIMAS NA CONDIÇÃO
DE MANDATÁRIAS. São solidariamente responsáveis, nos termos do inciso III do art.
135, do CTN, os mandatários, pois possuem poderes de gerência frente ao transportador
quando infringir a norma legal, por desatender o prazo previsto na Instrução Normativa
RFB no 800, de 27 de dezembro de 2007. ATRASO NAS INFORMAÇÕES NO
SISCOMEX. DENÚNCIA ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE. O atendimento
extemporâneo da obrigação acessória correspondente ao Siscomex/Siscomex Carga pela
agência marítima, não possibilidade a fruição do benefício da denúncia espontânea.
Súmula
CARF
no
126.
Numero
da
decisão: 3002-001.234.
Nome
do
relator: SABRINA COUTINHO BARBOSA.

Perfilhando o mesmo entendimento acerca da legitimidade passiva e,
especialmente, da solidariedade entre as partes, interessante se mostra transcrever alguns
lecionamentos doutrinários:

Pessoas com interesse comum na situação que configura o fato gerador da obrigação
principal podem ser solidariamente responsabilizadas independentemente de lei que o
estabeleça. A solidariedade, no caso, decorre diretamente do disposto no art. 124, I, do
CTN, que não depende de regulamentação ou de edição de lei ordinária específica.
(MACHADO. Hugo de Brito. Código Tributário Nacional: anotações à Constituição, ao
Fl. 138
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3002-002.385 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12689.001335/2010-12

Código Tributário Nacional e às Leis Complementares 87/1996 e 116/2003 / Hugo de
Brito Machado Segundo. – 6. ed. rev., atual. e ampl. – São Paulo: Atlas, 2017,p. 275).
A solidariedade é um instituto jurídico que define o grau das relações entre os
devedores e entre estes e o credor, indicando que cada um responde pela dívida toda,
sem benefício de ordem. O Código Civil dispõe sobre a solidariedade em seus arts. 275
a 285. O CTN torna inequívoca a ausência de benefício de ordem para os devedores
solidários (art. 124, I e parágrafo único) e que, quando há solidariedade, “o pagamento
efetuado por um dos obrigados aproveita aos demais”, “a isenção ou remissão de crédito
exonera todos os obrigados, salvo se outorgada pessoalmente a um deles, subsistindo,
nesse caso, a solidariedade quanto aos demais pelo saldo” e “a interrupção da
prescrição, em favor ou contra um dos obrigados, favorece ou prejudica aos demais (art.
125, I, II e III, do CTN).
O art. 124 do CTN diz que são solidariamente obrigadas as pessoas que tenham
interesse comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação principal (art.
124, I) e deixa ao legislador ordinário estabelecer outros casos de solidariedade (art.
124, II). Têm interesse comum aqueles que figuram conjuntamente como contribuintes.
(Paulsen, Leandro Curso de direito tributário completo / Leandro Paulsen. – 8.ed. – São
Paulo: Saraiva, 2017, p. 216-217).
Sempre que haja mais de um devedor, na mesma relação jurídica, cada um obrigado ao
pagamento da dívida integral, dizemos existir solidariedade passiva, na traça do que
preceitua o art. 264 do Código Civil brasileiro. O interesse comum dos participantes na
realização do fato jurídico tributário é o que define, segundo o inc. I, o aparecimento da
solidariedade entre os devedores... Numa operação relativa à circulação de mercadorias,
ninguém afirmaria inexistir convergência de interesses, unindo comerciante e
adquirente, para a concretização do fato, se bem que o sujeito passivo seja aquele
primeiro. Da mesma forma, nas prestações de serviços, tanto o prestador quanto o
tomador do serviço têm interesse comum no evento, e nem por isso o sujeito passivo
deixa de ser o prestador. CARVALHO, Paulo de Barros Curso de direito tributário /
Paulo de Barros Carvalho. - 31. ed. rev. atual. - São Paulo: Noeses, 2021, 350-351).

Não havendo mais espaços para digressões acerca da legitimidade passiva e interesse
comum que resulta na solidariedade entre as partes, passa-se a análise da infração propriamente dita.
2
Da Infração.
As fls. 09, observa-se o requerimento de desbloqueio do CE Mercante no
100805155392410 referente ao manifesto No 008500772658, datado de 15 de Agosto de 2008.
No mesmo sentido, tem-se o Extrato Siscomex que identifica o mesmo CE MERCANTE com as
respectivas datas dos bloqueios/desbloqueios. Nota-se as fls. 11 o motivo da inclusão de cargas
após o prazo ou atracação.
Dito isto, passa-se a análise da existência, ou não, de registros anteriores, como
alegado pela Recorrente. As fls. 09 há requerimento de desbloqueio em razão da inclusão de um
novo conhecimento de embarque, posto tratar-se da modalidade da operação FCL PART LOT.
De acordo com o documento de fls. 12, consulta do conhecimento, observa-se que
o navio atracou na data de 23/05/2008 na cidade do Salvador. Considerando que em matéria de
infrações aduaneiras a regra imposta é a da responsabilidade objetiva, a qual impõe o ônus da
prova ao Recorrente, caberia a ele utilizar de todas as diligencias necessárias para apresentar
neste processo a prova de que se trata de retificação, o que não ocorreu.
Fl. 139
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3002-002.385 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12689.001335/2010-12

Inegável, destarte, a plena tipicidade da conduta da Recorrente a infração descrita
na alínea "d" do art. 22 em desrespeito a obrigação do 1° do art. 11 da IN RFB n° 800/2007, no
que toca ao CE MERCANTE no 100805196174094, vinculado ao manifesto No
1308501887512.
3
Denúncia Espontânea.
A recorrente aduz que, mesmo que se considerar como válida a aplicação da
sanção, deve-se levar em conta que houve a prestação da informação antes de qualquer
procedimento fiscalizatório. Por conseguinte, há de se atrair os efeitos jurídicos do instituto da
denúncia espontânea, de modo que se torna inaplicável a s, novamente não merece prosperar
seus argumentos.
Novamente não prospera o respectivo argumento. A Súmula 126 do CARF é
clara. Veja-se:
A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo descumprimento dos
deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela Secretaria
da Receita Federal do Brasil para prestação de informações à administração aduaneira,
mesmo após o advento da nova redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada
pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010. (Vinculante, conforme Portaria ME no 129, de
01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Acórdãos Precedentes: 3102-001.988, de 22/08/2013; 3202-000.589, de 27/11/2012;
3402-001.821, de 27/06/2012; 3402-004.149, de 24/05/2017; 3801-004.834, de
27/01/2015; 3802-000.570, de 05/07/2011; 3802-001.488, de 29/11/2012; 3802-
001.643, de 28/02/2013; 3802-002.322, de 27/11/2013; 9303-003.551, de 26/04/2016;
9303-004.909, de 23/03/2017”.
Não obstante os argumentos já externados, destaca-se que não se trata de
posicionamento isolado pelo Egrégia Corte, posto que o próprio Egrégio STJ é firme no
direcionamento de aplicação de penalidades quando de atraso de declarações de natureza
tributárias e aduaneiras, assim abrangidas as obrigações acessórias autônomas no caso em
comento.
Sendo assim, verificada a legitimidade passiva, a responsabilidade solidária, a
prática da infração por força da plena tipicidade da conduta da recorrente ao disposto na
legislação aduaneira, a inaplicabilidade da denúncia espontânea ao caso em tela, não há espaço
para discussões acerca de quaisquer nulidades ou qualquer que seja outro o argumento que venha
fundamentar as teses da Recorrente.
Do Dispositivo

Isto posto, voto pelo conhecimento integral do Recurso Voluntário, rejeito a
preliminar de ilegitimidade passiva e, no mérito, nego-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)

Mateus Soares de Oliveira

Fl. 140
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3002-002.385 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12689.001335/2010-12

Fl. 141
DF CARF MF
Original